Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-41.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-41.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: CARMELITA DOS REIS CERQUEIRA CAETANO

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA :
Direito administrativo e educacional. Apelação cível. Piso nacional do magistério. Aplicação tardia do reajuste anual. Impossibilidade orçamentária genérica. Recurso
conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação do Município de Ipiaú contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em razão da aplicação tardia do reajuste de 33,23%, que foi implementado somente em março quando deveria ter ocorrido em janeiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o município pode aplicar tardiamente o reajuste anual do piso nacional do magistério com base em alegações de prudência administrativa, observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e recomendações da Confederação Nacional dos Municípios.

III. Razões de decidir

A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, estabelece que o piso nacional do magistério será atualizado anualmente no mês de janeiro, constituindo obrigação legal expressa confirmada pela Lei Municipal nº 2.236/2016.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o descumprimento de obrigações legalmente impostas, mas exige planejamento adequado para seu cumprimento. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública atue conforme a lei.

As recomendações da Confederação Nacional dos Municípios não possuem força normativa capaz de afastar a aplicação de lei federal. Alegações genéricas de "prudência" administrativa não justificam o descumprimento de comando legal expresso.

As alegações genéricas de impossibilidade orçamentária não prosperam quando não demonstrada de forma específica e concreta a inviabilidade financeira, especialmente tratando-se de direitos fundamentais relacionados à educação e valorização do magistério.

O atraso no pagamento de reajustes legalmente devidos causa prejuízos imediatos ao servidor, cujos vencimentos possuem natureza alimentar, sendo essenciais para sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
"A aplicação do reajuste anual do piso nacional do magistério no mês de janeiro é obrigatória, não podendo ser postergada com base em alegações genéricas de prudência administrativa ou impossibilidade orçamentária não comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei Municipal nº 2.236/2016, art. 82; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1.746.486/BA, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°8000393-41.2023.8.05.0105, originária da
comarca de
Ipiaú
– BA, apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ-
BA
e apelad
a
CARMELITA DOS REIS CERQUEIRA CAETANO

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .